Tribunal: TJMT
Processo: 1037875-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037875-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 794.747.301-30 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Júnior

Recorrido
: Atacadão S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da empresa demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem do funcionário da empresa recorrida caracterizou ato ilícito gerador de dano moral e material indenizável, diante da ausência de testemunhas e da insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da empresa recorrida não implica o acolhimento automático das alegações do autor, sendo necessária a existência de elementos probatórios que corroborem os fatos narrados.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito.

5.

A inexistência de testemunhas ou provas documentais que confirmem a ocorrência de abordagem abusiva ou ameaçadora afasta a configuração do ato ilícito.

6.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, os quais não restaram demonstrados no caso concreto.

7.

Situações desconfortáveis ou dissabores cotidianos não se confundem com violações indenizáveis aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia não supre a ausência de provas mínimas dos fatos alegados na inicial.

2.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não isenta o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

3.

A responsabilização por dano moral exige prova da existência de ato ilícito, dano e nexo causal entre a conduta e o prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 20, 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 344; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, número único 1000628-07.2024.8.11.0015, relatora juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10.02.2025, publicado no DJE em 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Júnior

Recorrido
: Atacadão S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

João Gonçalves dos Santos Júnior

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 344838933
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

344838934): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 344838942): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Júnior

Recorrido
: Atacadão S.A

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos propostos na presente ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por João Gonçalves dos Santos Júnior contra Atacadão S.A, por meio do qual objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta agressão.

Da narrativa inicial, o autor alega que, no dia 08 de outubro de 2023, esteve no mercado Atacadão para realizar suas compras. Relata que enquanto se dirigia para buscar um carrinho de compras, foi abordado por um funcionário do estabelecimento, o qual o chamou de ladrão.

Sustenta que sofreu abalo moral, tendo em vista que foi acusado de roubo indevidamente, razão pela qual procurou a empresa recorrida, que não disponibilizou meios para a resolução da situação.

Diante disso, não restou ao autor alternativa senão ajuizar a presente demanda para buscar a reparação pelos danos morais sofridos.

A controvérsia gira em torno da alegação do recorrente de que teria sido agredido verbalmente e que, segundo afirma, o funcionário chegou a ameaçá-lo.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não ocorreram os fatos narrados pelo autor.

No caso em análise, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do recorrente.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o autor não apresentou nenhuma prova acerca dos fatos e danos alegados na petição inicial, nem mesmo testemunhal.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual, o que não ocorreu no presente caso.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026